Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700085-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. AGRAVADO: MARIANA ALVES FERREIRA DE ARAUJO DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., contra decisão proferida nos autos do PJE 0767809-43.2023.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu a impugnação à penhora no valor de R$ 1.234,43 (hum mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). Esclarece que foi proferida a sentença de parcial procedência condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 286,86 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Afirma que efetuou o pagamento de R$ 1.161,30 (hum mil, cento e sessenta e hum reais e trinta centavos). Aduz que foi proferida decisão indeferindo o prosseguimento do feito em face da Max Milhas, segunda ré, em razão da sua recuperação judicial e determinando que a Azul Linhas Aéreas, ora agravante, realizasse o pagamento do remanescente no prazo legal. Houve o bloqueio do valor nas contas bancárias da agravante. O "fumus boni iuris" se traduz no fato de que a Agravante efetuou o pagamento da sua cota parte da condenação e, portanto, não possui mais responsabilidade pelos valores devidos nos presentes autos. O "periculum in mora", por outro lado, se evidencia pelo fato de que a parte Agravada sequer buscou efetivamente a responsabilização da Corré MaxMilhas, já que esta continua desenvolvendo suas atividades comerciais normalmente, e não houve negativa de pagamento, mas necessidade de submissão ao procedimento de recuperação judicial, devendo ser desconstituída a penhora dos valores na conta da Agravante AZUL. Requer, em sede de tutela recursal, a atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. No mérito, que seja desconstituída a penhora dos valores na conta bancária da agravante. Subsidiariamente, requer a suspensão da presente ação, tendo em vista o deferimento do "stay period" de todas as ações e execuções movidas contra a Max Milhas, corré. Preparo recolhido, ID 67867636. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se evidente o risco de dano de difícil ou incerta reparação, caso não se suspendam os efeitos da decisão agravada e ocorra o prosseguimento do feito com a expedição de Alvará Eletrônico ou Transferência dos valores bloqueados. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito